Tribunal: TJDFT
Processo: 0740481-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740481-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GRANIERI DE OLIVEIRA AGRAVADO: BV FRANQUIA COMERCIAL LTDA. - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Fabio Granieri de Oliveira pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, intimou a parte devedora para efetuar espontaneamente o pagamento do montante da condenação, sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o débito, bem como de novos honorários advocatícios de dez por cento (10%), nos moldes do § 1o do art. 523 do CPC. Em suas razões, a agravante aduz que o valor da condenação é ilíquido e necessita ser submetido à contadoria judicial. Acrescenta que o agravado apresentou cálculo de quantia sem qualquer referência à sentença prolatada no processo. Defende a possibilidade de suspensão da incidência dos efeitos do art. 523, do CPC, em relação à multa e à majoração dos honorários, haja vista a necessidade de observância do teor do art. 524, §§ 1o e 2o, do mesmo Codex. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, parar determinar que o juízo de primeiro grau remeta os autos à contadoria para liquidação da sentença, sem prejuízo ao réu ora agravante. Sem liminar. Intimada a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, esta se manifestou no ID no 52206118. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso em tela, o ato judicial por meio do qual o magistrado deflagra o início do cumprimento de sentença e intima a parte executada para o pagamento do débito em quinze (15) dias, sob pena de multa de dez por cento (10%) e honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o total do débito, não é passível de reforma via agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC. Em boa verdade, o referido pronunciamento judicial possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame à ré e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi lançada nos autos. Com efeito, mesmo diante da abertura jurisprudencial que se deu ao cabimento do recurso de agravo de instrumento, não se vislumbra urgência na apreciação da questão, eis que a matéria poderá ser deduzida em eventual impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que ainda será objeto de apreciação pelo juízo de origem e, portanto, ausente qualquer prejuízo à defesa da parte. Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.INTIMAÇÃO PARA PAGAR SOB PENA DE HONORÁRIOS. NATUREZA DE DESPACHO. IRRECORRÍVEL. 1. A determinação de intimação inicial do devedor para, querendo, promover o pagamento voluntário da obrigação exequenda, ostenta conteúdo de despacho e, como tal, é irrecorrível. 2. Agravo não conhecido” (Acórdão 1688514, 07352424120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no PJe: 03/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator